Tribunal: TJPA
Processo: 0027351-78.2015.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027351-78.2015.8.14.0123

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE SILVESTRE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TESE ACOLHIDA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçosa a reforma do édito
a quo
, considerando que a tese absolutória não encontra respaldo nas provas colhidas no curso da instrução, em especial na prova testemunhal, a qual somada à confissão, apontam de forma convicta para a responsabilização penal do apelado, pela conduta tipificada no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006.

2. Sentença absolutória reformada para condenar o réu nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33, inciso II, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 01 (ano) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam: a) prestação de serviço à comunidades, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, e b) de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e encerrada aos quatro dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA (ID 5403157), que, julgando parcialmente improcedente a peça inicial acusatória e, acatando a tese de insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu o réu
José Silvestre Alves da Silva
, das acusações da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
proemial denunciativa
(ID 5403144), posteriormente aditada pelo
Parquet
(ID 5403143) que, no dia 22 de junho de 2015, por volta das 11h30min, o corréu Francisco Batista Lima, condenado nos presentes autos, foi apresentado à autoridade policial, sob a acusação da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Relata que a guarnição policial recebeu informações acerca de que o acusado Francisco mantinha em um lote de terra na vicinal São Gabriel, distante, aproximadamente, 50Km da sede do Município de Novo Repartimento, uma grande quantidade da erva
cannabis sativa.
Que, em diligência ao local, já por volta das 05h30min, no barraco do corréu Francisco foi encontrado em torno de 1⁄2 Kg (meio quilo) da mencionada substância, além de outros 5Kg (cinco quilos), do referido material ilícito, distribuídos em dois sacos, escondidos em troncos de madeira, que estavam entre o capim do pasto do lote do referido acusado.

Consta da exordial que, segundo relato do réu Francisco Batista, este, na companhia do apelado José Silvestre Alves da Silva, cultivaram e, posteriormente colheram, 25 Kg (vinte e cinco quilos) de “
maconha”,
e que, após a colheita, ambos passaram a vender a substância ilícita para qualquer pessoa que fosse procurá-los com essa finalidade.

Em
razões recursais
(ID 5403161), o
Dominus Litis
pugna pela reforma da sentença prolatada, com a consequente condenação do recorrido pelo crime a ele irrogado, sob a tese de que as provas carreadas aos autos são uníssonas em desfavor do mesmo, pois incontestes a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, lastreadas na prova técnica construída e nos depoimentos de policias que efetuaram a prisão em flagrante delito, ratificados pela confissão dos próprios acusados.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, condenando-se o apelado nas iras do art. 33,
caput
, da LAD.

Em
contrarrazões
(ID 5403164), clama a defesa pela manutenção
in totum
do
decisum
absolutório, em virtude da fragilidade de provas existentes nos autos, devendo prevalecer,
in casu
, o princípio do
in dubio pro reo
.

Almeja o conhecimento e improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação, a fim de que seja reformada a sentença absolutória, condenando o apelado nas sanções punitivas do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta no âmbito do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Recurso ministerial. Reforma da sentença absolutória:

Clama o
Parquet
a reforma do édito absolutório, com a consequente condenação do recorrido, pois evidenciadas,
in casu
, tanto a autoria como a materialidade delitiva do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se assistir
razão ao apelante
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade delitiva,
in casu
,

é indiscutível e encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 5403166, pág. 3); pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 5403166, pág. 13); pelo Laudo Provisório (ID 5403166, pág. 14); e, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 5403155, pág. 2), que assim atesta:

“2 – DO MATERIAL:

Trata-se de 01 (uma) embalagem, descrita de “SACO”, contendo erva seca prensada, envolto externamente por saco de fibra plástica de 50kg de cor branca, a qual pesava o total de 5,345 kg (cinco quilos e trezentos e quarenta e cinco gramas).

(...)

7 – CONCLUSÃO:

Após exames laboratoriais, conclui-se resultado POSITIVO para a substância química Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como “MACONHA” nos materiais descritos no item 2 – DO MATERIAL, conforme item 4 – DOS EXAMES COMPLEMENTARES.”

A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas, pois, a quantidade de drogas denotam a destinação mercantil do material entorpecente.

Quanto à
autoria delitiva
,
data máxima vênia
ao
decisum

a quo
, vê-se que a mesma também resta provada aos autos de maneira inconcussa, especialmente, pela confissão do recorrido em audiência judicial, cuja narrativa, corroborada por outros elementos de convicção, se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação, conforme se observa a partir do arcabouço probatório construído, veja-se:

O apelado
José Silvestre Alves da Silva,
ao ser ouvido em juízo, assim declara:

“Que não participou da colheita de drogas com o corréu Francisco; Que nunca plantou droga; Que é apenas usuário; Que comprou apenas umas duas vezes droga com Francisco, o qual vendia na própria casa; Que não confirma suas declarações prestadas na fase policial; Que os policiais não chegaram a entrar em sua residência; Que estava nervoso durante seu depoimento prestado na polícia.”

Entretanto, após, interpelado pelo RPM, e lido seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, o
recorrido confirma tais declarações, confessando sua participação no cultivo na droga, conjuntamente com Francisco.

Que acha que sim, mas não tem certeza, que o sujeito identificado por Tião pagou na Delegacia para ser liberado.

A que se observa, em primeiro momento, o apelado refuta a acusação que lhe pesa.
Ao final de seu interrogatório, todavia, confessa participação do crime,
ao confirmar suas declarações prestadas na seara investigativa, quando assim declara (ID 5403167, pág. 14):

“Que é conhecido como ZÉ ou ZÉ DA MAGNÓLIA; (...) QUE no dia 22/06/2015, uma viatura da polícia militar, com aproximadamente 5 policiais militares, chegou antes das 07hs, na casa do depoente e mandaram que o mesmo não corresse e encostasse na parede, pois já tinham vindo da casa de FRANCISO e já sabiam que era o depoente que ajudava na plantação de maconha; Que o depoente foi algemado e levado para a casa do Francisco, conhecido como BRANCO; QUE chegando na casa de BRANCO, os policiais militares perguntaram qual a participação do depoente no plantio da maconha; QUE o depoente informou aos policiais militares que ajudava limpando mato, ajudava a molhar os pés de maconha e quando chegava a hora o depoente ajudava a colher a maconha; QUE ia na plantação de 4 em 4 dias, até porque a plantação era pequena; QUE o depoente sabia que a plantação era de maconha; QUE o depoente informa que não tem arma de fogo em casa e não foi levado nada de sua casa quando os policiais militares a revistaram; QUE sabe que BRANCO tinha duas armas de fogo, sendo UMA ESPINGARDA POR FORA e um REVÓLVER .32, pois BRANCO mostrou ao depoente; QUE no dia em que foi preso com BRANCO viu a polícia militar com a ESPINGARDA POR FORA; QUE não viu se o REVOLVER .32 foi pego pela polícia militar; (...) QUE viu o fazendeiro conhecido como ‘TIÃO’ passar no corredor do quartel; (...) QUE BRANCO ficou preso.”

O corréu
Francisco Batista Lima
, condenado nos presentes autos, ao ser interrogado, nega a participação do recorrido José Silvestre, assim narrando:

“Que trabalha na roça; que a droga encontrada no quintal, no total de 5Kg (cinco quilos), era de sua propriedade; Que não foi encontrada droga dentro de sua casa; Que plantou a droga para fumar, mas tem um filho que possui asma; Que precisava de dinheiro e passou a cultivar a droga para vender, mas não tinha começado a comercializar. Que perguntaram se tinha algum parceiro, mas disse que não; Que José Silvestre não tem nada a ver com o caso; Que José Silvestre também é usuário. Que José Silvestre pegava droga com ele para consumir; Que era pouca coisa, em torno de R$ 5,00 (cinco reais); Que a plantação da droga era só sua; Que José Silvestre não o ajudava; Que José Silvestre pegava droga apenas para consumir.”

Todavia, tal versão, dita em Juízo, não encontra respaldo nas demais provas colhidas no curso da instrução, em especial na prova testemunhal, a qual somada à confissão, apontam de forma convicta para a responsabilização penal do apelado, pela conduta tipificada no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, conforme a seguir demonstrado:

A testemunha
Climi Cleber Pinheiro Soares
, em audiência judicial, confirma seus depoimentos prestados perante a autoridade policial. Que receberam denúncia anônima acerca da plantação de drogas no local. Que chegaram por volta das 5h30min da manhã. Que não tinha plantação. Que a denúncia se referia à comercialização de drogas e que os entorpecentes eram plantados em uma área da casa. Que a denúncia indicava apenas o sujeito vulgo “Branco” como o traficante. Que encontraram na residência 1/2 Kg (meio quilo) de “
maconha
”. Que ao redor da casa também havia drogas em sacos escondidos dentro de troncos, por volta de 4,5Kg (quatro quilos e meio).
Que o corréu Francisco avisou que outro sujeito também comercializada droga com ele.
Que foram até a casa de José Silvestre e nada foi encontrado na casa deste ou no terreno. Que não foi encontrada plantação.
Que Francisco afirmou que a droga era dele e que José Silvestre também tinha uma plantação e ajudava a comercializar.

A Testemunha
Fernando Farias Ramos
, Policial Militar, que participou da diligência da apreensão da droga, afirma em juízo que o comandante da polícia determinou a missão pela madrugada, após denúncia anônima, acerca da existência de droga. Que cercaram a casa e o acusado permitiu a entrada da equipe de policiais. Que na casa foi encontrado cerca de 1⁄2 Kg (meio quilo de droga) e, fora, mais dois sacos com entorpecentes. Que Francisco disse que a droga não era dele. Que já na delegacia Francisco disse que plantava droga, mas já tinha parado de plantar. Que não recorda fatos acerca do envolvimento do apelante José Silvestre. Que não chegaram a entrar na casa de José Silvestre e nada foi encontrado.

A Testemunha
Manoel de Jesus Lima de Souza,
Policial militar
,
por sua vez, declara em juízo que participou da guarnição que culminou na prisão do acusado Francisco, após denúncia anônima acerca de tráfico de drogas. Que chegaram durante a madrugada. Que fizeram cerco na casa e tiveram a entrada franquiada pelo réu. Que foi encontrada pequena quantidade dentro da residência, por volta de 1kg, provavelmente de maconha. Que o restante da droga foi encontrada no lado de fora da casa, escondida em uns troncos de árvore. Que o total foi em torno de 5,5Kg (cinco quilos e meio). Que Francisco disse que a droga era dele, que era usuário. Que Francisco relatou que plantou a droga, mas não plantava mais.
Que Francisco falou que a plantação era sociedade dele com outro rapaz, para o qual teria repassado parte da droga
. Que procurado o outro sujeito (José Silvestre), nada foi encontrado.

Do todo produzido, não há como excluir a autoria delitiva imputada ao recorrido,
havendo provas suficientes a este respeito
, a ponto de reformar o
decisum
monocrático absolutório.

A prova acusatória revela-se concatenada e segura, acerca da participação do recorrido no plantio da droga. O apelado, por sua vez, ao validar suas declarações prestadas no âmbito administrativo, confessa minúcias da atividade desenvolvida, repassando detalhes do cuidado com a plantação e com a colheita.

É de bom alvitre ressaltar que, embora o réu não tenham sido surpreendido vendendo a substância ilícita, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que
o art. 33, inciso II, da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica de quem “
semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas”,
situação que se amolda, perfeitamente, a ação desenvolvida pelo apelado.

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, ante à fragilidade da tese defensiva, incapaz de elidir os argumentos constantes da peça inicial acusatória, não havendo que se falar em absolvição.

Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para, reformando édito objurgado absolutório,
condenar o réu JOSÉ SILVESTRE ALVES DA SILVA,
nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33, inciso II, da Lei n.º 11.343/2006.

2. Passo a dosimetria da pena:

Aplica-se a reprimenda com fundamento nos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006 e no artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

2.1.
Primeira fase
:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A
culpabilidade
do réu é evidente, porém, não ultrapassa aquela já punida pelo tipo pena em voga, motivo pelo qual tal circunstância não pode ser a ele valorada como desfavorável;

O réu, embora
primário, não
ostenta
antecedentes criminais negativos.

A
personalidade
do réu não fora aferida no curso da instrução.

Sua
conduta social
, isto é, o papel que desempenha na comunidade em que vive, não se revela desfavorável.

Os
motivos do crime
, a obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros, é circunstância já inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando a agravar a reprimenda com base em tal critério.

As
circunstâncias
não refogem ao comum para o tipo.

As
consequências
, embora sempre nefastas, não podem figurar em seu desfavor.

O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, não há de ser avaliado.

Assim, considera-se como suficiente e necessário ao recorrido, a fixação da
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias – multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

2.2.
Segunda fase
:

Inexistem circunstâncias agravantes
a serem consideradas.

Milita em favor do réu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB). Deixo, contudo, de minorar a sanção, posto que já fixada no mínimo legal, em consonância com a Súmula n.º 231, do Superior Tribunal de Justiça.

2.3.
Terceira fase
:

Ausentes causas de aumento de pena.

Faz jus o acusado à
causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006,
pois preenche os requisitos para a concessão de tal benesse, uma vez não comprovada sua dedicação a atividades criminosas, ou o fato de que integre organização criminosa.

Assim, reduzo a reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), impondo-se ao acusado
José Silvestre Alves da Silva
, a pena
CONCRETA E DEFINITIVA
de 0
1 (ano) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo ao réu o
regime inicial de cumprimento de pena aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CPB.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam: a) prestação de serviço à comunidades, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas a definição da instituição onde o réu prestará os serviços; b) prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, cabendo também à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas a definição da instituição.

Não há que falar em fixação de indenização do valor mínimo pelos prejuízos decorrentes da infração, por ser a vítima, no caso, a sociedade (art. 387, inciso IV, do CPP).

Concedo ao réu o
direito de recorrer em liberdade
.

Após o trânsito em julgado da decisão, comunique-se ao TRE para fins do art. 15, item III, da CF/88, expedindo-se guia de recolhimento da execução penal, lançando-se o nome do acusado condenado no rol de culpados, conforme art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Façam-se as demais comunicações de estilo.

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para, reformando a sentença absolutória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, condenar o recorrido
JOSÉ SILVESTRE ALVES DA SILVA
, às penas de 0
1 (ano) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito de prestação de serviço à comunidades e de prestação pecuniária, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/10/2021